Tribunal: STF
Processo: RE 93460
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-09
Data de publicação: 1980-12-09

Ementa:
- CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA GARANTIDO MEDIANTE ARRAS -
RESCISAO - MORA.
CARACTERIZANDO-SE O DOCUMENTO FIRMADO ENTRE AUTORES E REUS COMO UM
GENUINO CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, DEU A DESCISAO
RECORRIDA, AO INTERPRETA-LO COMO SENDO UM CONTRATO AUTONOMO DE
"ARRAS", INADEQUADA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA AOS FATOS DA CAUSA.
NECESSIDADE DA INTERPELAÇÃO JUDICIAL PARA COLOCAR OS PROMITENTES
COMPRADORES EM MORA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR OS AUTORES
CARECEDORES DA AÇÃO.